Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-35.2017.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição do acórdão ao não adotar o entendimento que a embargante entende mais adequado ao caso. Contradição que deve ser entre o acórdão e ele mesmo e não entre o acórdão e o entendimento da parte. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. No que tange à alegação de que há decisões em sentido contrário deste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição do acórdão ao não adotar o entendimento que a embargante entende mais adequado ao caso. Contradição que deve ser entre o acórdão e ele mesmo e não entre o acórdão e o entendimento da parte. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. No que tange à alegação de que há decisões em sentido contrário deste Tribunal de Justiça, não havendo decisão vinculante de outro magistrado ou Tribunal, o Relator pode decidir livremente, diante da independência judicial. Embargos rejeitados.